Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730247-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL MENDES DA CRUZ AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Licitação - TERRACAP - Vícios Procedimentais - Ausência de Notificação - Necessidade de Dilação Probatória - Suspensão do Leilão - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme consta dos autos, o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu o pedido liminar para retirada do “item no. 6 do Edital n° 02/2022 – Imóveis/ TERRACAP a saber lote de Terreno situado na Quadra 02 Conjunto A Lote 21, Área de Desenvolvimento Econômico M Norte, Ceilândia, Distrito Federal, ou subsidiariamente a manutenção do direito de preferência e posse até a indenização das benfeitorias erigidas, a fim de evitar perecimento de direito”. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, a Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “I – EMANOEL MENDES DA CRUZ pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a exclusão de imóvel de licitação para venda. Subsidiariamente, pede seja reconhecido seu direito de preferência para aquisição do bem e manutenção de posse até indenização por benfeitorias. Segundo o exposto na inicial, o impetrante adquiriu o imóvel localizado na Quadra 2, Conjunto A, Lote 21, Área de Desenvolvimento Econômico M Norte, Taguatinga, após arrematação em procedimento licitatório realizado pela TERRACAP em 2016. A escritura pública de compra e venda foi realizada em 3/7/2017. Relata que não conseguiu manter a regularidade do pagamento das prestações. Diz não ter sido notificado para purgação da mora, nem para apresentar defesa. Afirma que só ficou sabendo por terceiros que o bem veio a ser incluído em nova licitação, regida pelo Edital 02/2022 da TERRACAP. Observa que o contrato tem previsão específica de que a segunda hasta será feita pelos valores dos débitos. Acrescenta que tem direito a indenização pelas benfeitorias. Aduz que houve violação ao direito de defesa e contraditório no processo administrativo. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A TERRACAP lançou o Edital n. 02/2022 para venda de lotes em diversas localidades, por meio de leilão público. O Item 6 do Anexo I do Edital listou o imóvel localizado no Setor de Desenvolvimento Econômico Norte, Quadra 2, Conjunto A, Lote 21, o qual havia sido adquirido pelo impetrante em 2016 (ID 136331302, p. 73). A partir de 2018, o impetrante passou a ser notificado pela TERRACAP a respeito do não pagamento de parcelas da compra do imóvel. A seguir, iniciou-se o procedimento para consolidação da propriedade em nome da TERRACAP, tendo em vista que foi constituída alienação fiduciária em garantia. A consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária foi registrada junto ao RGI, após a TERRACAP providenciar o pagamento de impostos em atraso (ID 136331302, p. 180). Em seguida, foi feita vistoria do imóvel e avaliação de benfeitorias, conforme laudo ID 136331302, p. 228. A avaliação foi atualizada em ID 136331302, p. 271, seguindo-se a inclusão do bem no leilão. A alegação do impetrante de que houve nulidade no procedimento para consolidação da propriedade do bem em favor da TERRACAP não se encontra suficientemente demonstrada. Conforme consta no processo administrativo anexado, o requerente foi notificado a respeito do inadimplemento das parcelas relativas à compra do imóvel, mas não adotou nenhuma providência para quitar a dívida. Diante disso, iniciou-se o procedimento de consolidação da propriedade do bem em favor da TERRACAP, nos termos do art. 26 da Lei 9514/1997. Os atos de notificação do devedor para a purgação da mora não foram realizados pela TERRACAP, mas sim por empresa terceirizada, por isso que essas informações não constam no processo administrativo 0111.001163/2016, anexado aos autos. No documento ID 136331302, p. 118, datado de 22/10/2019, há o registro de que a empresa terceirizada informou a TERRACAP que o devedor fiduciante não purgou a mora no prazo legal. O fato de não ter sido anexado no processo administrativo da TERRACAP o inteiro teor do procedimento realizado pela empresa terceirizada não significa que não foi feita regularmente a comunicação ao devedor. Ademais, a informação lançada pela TERRACAP sobre a ausência de purgação de mora se reveste de presunção de legitimidade, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar o contrário. Além disso, a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário já foi encerrada, inclusive com seu registro no RGI, não cabendo rever aquele ato em sede de mandado de segurança, em razão do decurso do prazo decadencial. Posteriormente, com a inclusão do imóvel no leilão do Edital 02/2022, consta que o impetrante foi notificado por meio de mensagem eletrônica em também por telegrama (ID 136331302, p. 289-291). Nesses termos, não há como reconhecer violação ao direito do requerente quanto a possível exercício de direito de preferência. Diante disso, conclui-se não haver relevância no fundamento apresentado a justificar o provimento de urgência. A respeito do argumento de que o preço do segundo leilão contraria os termos do contrato, nota-se que está em conformidade com a consolidação dos valores dos débitos relacionados ao bem, conforme documento ID 136331302, p. 284. No tocante à alegação do impetrante de que foram realizadas benfeitorias no imóvel, cabe destacar que, como relatado acima, as benfeitorias foram vistoriadas e avaliadas pela TERRACAP, dado indicativo de que haverá a devida indenização, de modo que não cabe a suspensão da venda em leilão por esse fundamento, até porque essa indenização se dá em momento posterior à venda. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE A MEDIDA LIMINAR.” Em análise perfunctória, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto, além de não impugnar a parte recorrente a ausência de pagamento dos valores devidos, o que acarretou a consolidação da propriedade em favor da agravada, as irregularidades alegadas quanto às notificações não se mostram evidentes, devendo ser objeto de extensa e intensa dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Assim, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso, incabível a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator